Tribunal: TJDFT
Processo: 0750221-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA (PASEP). COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência territorial em ação de cobrança (Pasep), determinando a redistribuição do feito para a Comarca de Cuiabá/MT, domicílio do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a escolha do foro da sede do Banco réu pelo autor configura prática abusiva, autorizando a declinação de competência de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra geral de competência territorial prevista no art. 53, III, alínea “b”, do CPC/2015, estabelece que o foro competente é o local da agência ou sucursal do réu responsável pela relação jurídica, salvo em hipóteses excepcionais.
4. O § 5o do art. 63 do CPC, incluído pela Lei no 14.879/2024, autoriza a declinação de competência de ofício em casos de ajuizamento de ação em foro sem vínculo com as partes ou com a relação jurídica discutida, como forma de evitar a desfuncionalidade do sistema de justiça.
5. No caso concreto, a escolha do foro do Distrito Federal, apenas por ser sede do Banco do Brasil, é considerada abusiva, desrespeitando o princípio do juiz natural e as normas processuais que privilegiam o foro do domicílio do autor ou do local da agência gestora da conta vinculada ao PASEP.
IV. DISPOSITIVO
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo autor.
__________
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, AgRg no AREsp no 589.832/RS, rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, julgado em 19/05/2015;
· TJDFT, Acórdão no 1937969, 0737878-48.2020.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 17/10/2024;
· TJDFT, Acórdão no 1935421, 0732273-82.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, julgado em 16/10/2024.